Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-66.2024.8.11.0086
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000487-66.2024.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), MAX AURELIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 037.230.641-16 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
VERIFICADA
. NÃO CONHECIMENTO
DA MATÉRIA
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos da ação monitória ajuizada pela Cooperativa, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, rejeitando os embargos monitórios, constituindo título executivo judicial e deferindo ao requerido a gratuidade de justiça. O apelante foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mas com suspensão em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) Definir se a apelação atende ao princípio da dialeticidade.

(
ii
) Determinar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de produção de outras provas.

(
iii
) Verificar a possibilidade de conhecimento do pedido de indenização por danos morais, alegado pelo apelante em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre a preliminar de ofensa à dialeticidade
: Rejeita-se a alegação, pois a apelação contém argumentos suficientes que atacam especificamente a sentença recorrida, cumprindo os requisitos do art. 1.010, II e III, do CPC. O recorrente apresenta fundamentação que dialoga com os motivos da decisão, permitindo o pleno conhecimento do recurso, conforme precedente do STJ (
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 07/10/2019).

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa
: Não se verifica cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide encontra respaldo nos
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC, ao considerar que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para a solução do caso. Conforme entendimento do STJ, o juiz pode indeferir diligências desnecessárias ou protelatórias, baseando-se no princípio da persuasão racional (
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 26/09/2022).

Sobre o mérito recursal quanto à indenização por danos morais
: Reconhece-se inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, considerando que a pretensão de indenização não foi deduzida na petição inicial ou nos embargos monitórios. Precedentes do STJ e dos tribunais
estaduais reiteram que pedidos introduzidos apenas em sede recursal configuram inovação e não podem ser conhecidos.

Quanto à relação de consumo e aplicação do CDC
: Ainda que reconhecida a relação de consumo e aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, a ausência de comprovação das alegações do apelante e a suficiência das provas documentais confirmam a rejeição dos embargos monitórios.

Majoração dos honorários advocatícios
: Com base no art. 85, §11, do CPC, o percentual dos honorários advocatícios é majorado de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, respeitando a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A apelação é cognoscível quando satisfaz o princípio da dialeticidade, expondo fundamentação que dialogue com a sentença recorrida.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando as provas constantes nos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado.

Constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, §1º, do CPC, a introdução de pedidos ou matérias não suscitados no primeiro grau de jurisdição.

Em relações de consumo, admite-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, desde que os fatos invocados tenham respaldo probatório nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, e II; 370, parágrafo único; 1.010, II e III; 1.013, §1º; 85, §11; 98, §3º; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 07/10/2019.

STJ,
AgInt
no
AREsp
2.124.524/PA, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 26/09/2022.

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1654787/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 15/12/2020.

TJ/MT, Ap. 24379/2014, Rel. Des. Adilson
Polegato
de Freitas, 23/09/2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto
por

Max Aurélio Ferreira Da Silva
, com o fito de reformar
sentença
proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Cível

da Comarca de
Nova Mutum
, que julgou procedentes os pedidos formulados na
ação
monitória
,

ajuizada

pela

Cooperativa
d
e Crédito, Poupança
e
Investimento Ouro Verde
d
o Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde M
T
,
para rejeitar integralmente
os
e
mbargos
m
onitórios
; com fundamento no
art. 702, § 2° e 3°, do
CPC, constituir o objeto da discussão em
título executivo judicial
; converter
em razão do disposto no
CPC
, o mandado inicial em mandado executivo
e
deferi
r
ao requerido a
gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
Por conseguinte, condenou
o requerido
/apelante
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor atualizado da caus
a, co
ntudo, suspend
eu
a condenação ante o deferimento da gratuidade da justiça
.

Pretende o recorrente, em síntese, a reforma do julgado.

Alega cerceamento de defesa, considerando que não foram observados adequadamente os princípios do contraditório e ampla defesa no julgamento dos embargos.

Aduz que
se trata de relação de consumo, aplicando-se o CDC ao caso
, e, pede
a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC.

Argumenta a existência de danos morais em virtude das condutas da parte contrária
, que fundamenta na incidência do
art
.
186 do C
C
, afirmando que houve lesão à
sua
dignidade e moral.

Ao final, pleiteia o provimento do recurso.

Contrarrazões, id 259691167. Argui quanto ao pedido indenizatório a inovação recursal. Preliminarmente defende a ofensa à dialeticidade.
No mérito, pugna o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I
I – VOTO

(Preliminar – Ofensa à dialeticidade)

Eminentes pares:

Nas contrarrazões, suscita o banco apelado, em sede de preliminar, a violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de fundamentação genérica, que supostamente não combate a sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme julgado:
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III
– VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o
apelante
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que
não foram observados adequadamente os princípios do contraditório e ampla defesa no julgamento dos embargos.

Entretanto, n
ão lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa
.
Com efeito
, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Portanto,
vê-se do caso, objeto da discussão, que o
deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento
, bem como, na análise dos embargos monitórios, cumprindo
adequadamente os princípios do contraditório e ampla defesa no julgamento dos embargos.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

I
V
– VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

De início, trata-se de ação monitória movida pel
a

Cooperativa apelada,
em face d
o apelante
,
em que se diz credor do requerido, da quantia de
R$ 44.598,81
, fundada
nas
Operaç
ões: de
nº C10233166-5, para contratação de empréstimo com saldo devedor de R$ 35.350,03; e Operação nº C10233788-4
,
para contratação de empréstimo com saldo devedor de R$ 9.248,78
.

Afirma que o referido firmou os contratos, no entanto, não honrou com suas obrigações.

Antes de adentrar ao mérito da controvérsia, necessário elucidar acerca da questão levantada
pela Cooperativa, em contrarrazões, de

ocorrência de inovação recursal,
no que tange ao pedido de indenização por danos morais
. E, nesse ponto, tem razão o apelado. Com efeito, a
matéria ventilada no recurso de apelação cível não foi deduzida em primeiro grau de jurisdição.

A
rigor do §

1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Nesse contexto, não comporta conhecimento a matéria suscitada neste apelo,
a título de indenização por danos morais,
porquanto não constitu
iu
objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADEINOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se
trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020/0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)
.

“O Tribunal não está obrigado a se manifestar sobre pedido trazido em apelação que não constou da petição inicial, uma vez que se constitui em inovação processual. Inexistência de ofensa ao art. 535 do CPC.

(...)” (REsp 883.241/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/05/2008,
DJe
10/06/2008)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO

APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.” (TJ/MT-
Ap
, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJ/MT -
Ap
, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Portanto, não conheço
,
do tópico do recurso que trata da
indenização por danos morais,
por
absoluta
inovação recursal.

Em que pese os substanciosos argumentos do recurso, não merece reparo

a sentença.

Com efeito, ainda que se confirme a gratuidade concedida, a relação de consumo, incidência do
CDC ao caso
e
a inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC
,
outro caminho não há senão confirmar a rejeição da tese dos embargos monitórios e a procedência da monitória.

Diante disso
,

nego
provimento

ao recurso
.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência, ao percentual de 12% do valor atribuído à causa
,
com as ressalvas do art. 98 §3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025